Tribunal: TJSP
Processo: 1504716-78.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Perigo para a vida ou saúde de outrem
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente - Artigo 132, do Código Penal – Recurso da defesa - Pretensão absolutória – Inadmissibilidade – Conjunto probatório suficiente à condenação – Atipicidade – Inocorrência - Não há se falar em atipicidade da conduta do acusado, na medida em que o crime do art. 132, do Código Penal, é crime de perigo, caracterizado

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente - Artigo 132, do Código Penal – Recurso da defesa - Pretensão absolutória – Inadmissibilidade – Conjunto probatório suficiente à condenação – Atipicidade – Inocorrência - Não há se falar em atipicidade da conduta do acusado, na medida em que o crime do art. 132, do Código Penal, é crime de perigo, caracterizado pela simples exposição da vida ou da saúde da vítima a risco direto e iminente de lesão, sendo irrelevante a produção de qualquer resultado – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504716-78.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante LINO
MATEUS DE PAULA PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo interposto pela Defesa de Lino Mateus de Paula Pereira,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504716-78.2018.8.26.0482 -Voto no 41.428
2
Voto no 41.428 – Presidente Prudente
8a Câmara Criminal
Relator: Sergio Ribas
Apelação Criminal no 1504716-78.2018.8.26.0482
Apelante: Lino Mateus de Paula Pereira
Apelado: Ministério Público
APELAÇÃO CRIMINAL Expor a vida ou a saúde de outrem a
perigo direto e iminente - Artigo 132, do Código Penal Recurso
da defesa - Pretensão absolutória Inadmissibilidade Conjunto
probatório suficiente à condenação Atipicidade Inocorrência -
Não há se falar em atipicidade da conduta do acusado, na medida
em que o crime do art. 132, do Código Penal, é crime de perigo,
caracterizado pela simples exposição da vida ou da saúde da
vítima a risco direto e iminente de lesão, sendo irrelevante a
produção de qualquer resultado recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Lino
Mateus de Paula Pereira, contra a r. decisão de fls. 98/111, cujo relatório se adota,
acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal, condenou o réu a cumprir a
pena de 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, como
incurso nas penas do artigo 132, "caput", do Código Penal, e absolveu o acusado,
com base legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da
imputação que se lhe fez a denúncia quanto ao delito descrito no artigo 65, da Lei no
3.688/41(Lei das Contravenções Penais).
Inconformada, recorre a ilustre Defesa, com razões de
apelação às fls. 124/133, nas quais requer seja o réu absolvido com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do CPP.
Recurso regularmente processado e contrariado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504716-78.2018.8.26.0482 -Voto no 41.428
3
Ministério Público (fls. 137/139).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se às fls. 149/151, apresentando parecer pelo não provimento do
recurso.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 04 de outubro de 2018,
por volta das 16h30min, na Avenida Marechal Deodoro, n° 500, na cidade e
Comarca de Presidente Prudente, o acusado, expôs a vida e a saúde de Elisângela
Alexandre de Lima a perigo direto.
Segundo se apurou, o acusado inconformado com o
rompimento do relacionamento que mantinha com a vítima, passou a perturbar a sua
tranquilidade, seguindo-a em alguns lugares que frequentava, principalmente no seu
local de trabalho, além de tentar agarrá-la e beijá-la a força.
Ademais, na data dos fatos, o investigado estava na
direção de sua motocicleta, quando, ao avistar a vítima, lançou o veículo em sua
direção, mas esta se desviou e foi embora.
Estes são os fatos.
O recurso não merece provimento.
A materialidade delitiva restou comprovada pela portaria
de fls. 01, pelo boletim de ocorrência de fls. 02/03, pela existência de decisão
judicial que determinou as medidas protetivas, que determina que o acusado não se
aproxime da vítima (fls. 13/15), assim como pelas demais provas acostadas aos
autos.
A autoria delitiva, de igual modo, restou bem
evidenciada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504716-78.2018.8.26.0482 -Voto no 41.428
4
Na fase administrativa da persecução penal, às fls. 16, o
réu negou a prática dos delitos descritos na prefacial. Disse nunca ter ido ao local de
trabalho da ofendida, salientando não ter tentado beijá-la e agarrá-la. Asseverou
ainda que não a persegue e que não tentou atropelá-la.
Em Juízo, tendo em vista o seu não comparecimento, foi
decretada a sua revelia.
A vítima Elisangela Alexandre de Lima, na fase
administrativa da persecução penal, por sua vez, declarou que Namorou Lino
Mateus de Paula Pereira durante um ano e se casaram em 19 de janeiro do fluente
ano, mas, nunca coabitaram o mesmo imóvel. Relata que é deficiente auditiva desde
a infância, mas, logo após se casar com o autor, descobriu que ele não tinha
emprego e queria ser sustentado pela declarante, inclusive, ele não tinha onde
morar. Cerca de um mês depois, decidiu se separar do autor e a partir de então ele
passou a lhe perseguir em todos os lugares, comparece diariamente em seu local de
trabalho, o Hipermercado Muffato, tenta lhe agarrar e lhe beijar, e teme perder seu
emprego, apesar de ser funcionária há mais de onze anos. Salienta que o autor
também permanece defronte sua casa, a escola que frequenta e não lhe dá paz,
motivo pelo qual, não sai de casa sozinha e seu pai a acompanha em todos os
lugares. Em relação aos fatos narrados no RDO no 901/18 (DDM), informa que em
04 de outubro último, por volta das 16:30 horas, estava em ponto de ônibus na
Avenida Marechal Deodoro, em companhia de seu genitor, quando foi surpreendida
pelo autor, que conduzia uma motocicleta. Na oportunidade o autor jogou a
motocicleta em sua direção com o intuito de lhe atingir, mas conseguiu desviar e
ele foi embora. Salienta que se sentiu ameaçada com a conduta do autor, está muito
assustada e teme por sua vida e integridade física. Consigna por fim que já
registrou boletins de ocorrência em desfavor do autor, mas, ele continua com a
mesma conduta e não suporta mais viver tal situação (fls. 04)
O pai da vítima, em juízo, confirmou o relato dela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504716-78.2018.8.26.0482 -Voto no 41.428
5
quanto aos fatos narrados pela prefacial. Esclareceu que após a separação da vítima
com o réu, este começou a persegui-la, não a deixando em paz, uma vez que não
aceitava o término de tal relacionamento. Confirmou ter presenciado os fatos,
afirmando que estava no local dos fatos com sua filha, esperando um ônibus, tendo
visualizado quando o ora apelante jogou a motocicleta na sua direção e da ofendida,
com a finalidade de machucá-la (fls. 77 -sistema Saj).
Portanto, diferentemente do que sustenta a Defesa,
inviável o pleito absolutório, sobretudo pela revelia do acusado, sua versão
inverossímil apresentada na fase administrativa da persecução penal e contrariedade
a robustez do conjunto probatório produzido pela acusação, sobretudo o depoimento
firme e coerente do pai da ofendida que presenciou os fatos e confirmou o relato
daquela.
Nesse sentido bem salientou o MM. Juiz de Direito, em
sua r. decisão, às fls.105/106: “...De fato, o relato da vítima em solo policial, embora
não tenha sido inquirida em Juízo, foi veemente corroborada pelo depoimento de
seu genitor, que a tudo presenciou, e que certamente, estando ao lado da vítima a
tudo assistiu e mais, poderia ter sido atingido. A negativa do réu não pode ser
acolhida, porque não provada nos autos e porque a sua palavra não é crível, já que
na oportunidade em que foi ouvido apresentou relato negando totalmente a prática
do delito, e que não foi confirmado em Juízo. Tinha ele como produzir prova e se
defender se os fatos tivessem ocorridos como narrou na polícia, mas nada fez...”.
Igualmente, não há que se falar em atipicidade, sob a
alegação de que a conduta descrita na inicial, além de não estar comprovada nos
autos, afigura-se atípica, razão pela qual o réu deveria ter sido absolvido da
imputação.
Isto porque, o crime do art. 132, do Código Penal se
caracteriza com a demonstração de que o agente criou uma situação na qual colocou
em risco direto e iminente a vida ou saúde da vítima, ou seja, o tipo penal consiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504716-78.2018.8.26.0482 -Voto no 41.428
6
em expor alguém a perigo concreto, sendo irrelevante a produção de qualquer
resultado.
No caso, é inegável que houve efetivo risco de lesão à
saúde da vítima, tratando-se de perigo direto e iminente. O acusado, com sua
motocicleta, ao tentar atropelar a ofendida, que estava em um ponto de ônibus,
efetivamente praticou o delito em comento.
Assim, diferentemente do que sustenta a Defesa,
evidencia-se o dolo do agente, consistente na vontade livre e consciente de expor a
saúde da vítima a perigo direto e iminente.
A dosimetria da sanção imposta não merece reparo,
sendo o réu beneficiado com a concessão do “sursis”, pelo prazo de 02 (dois) anos,
na forma do artigo 77 e seguintes do Código Penal, sendo que durante o primeiro
ano do prazo, o réu deverá prestar serviços à comunidade(artigo 78, §1o, do Código
Penal), que serão fixados e fiscalizados pelo Juízo das Execuções Criminais e, em
caso de descumprimento, foi fixado o regime inicial aberto.
Via de consequência, NEGO PROVIMENTO ao apelo
interposto pela Defesa de Lino Mateus de Paula Pereira, mantendo-se a r. sentença
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
SÉRGIO RIBAS
Relator